Tribunal: TJSP
Processo: 1022692-16.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Paciente submetida a histeroscopia – Alta hospitalar – Quadro de dor intensa - Procura de outra instituição médica com diagnóstico de perfuração de parede do útero e de alça intestinal a ela aderida – Realização de laparoscopia na outra instituição, que reparou a perfuração – Laudo pericial realizado pelo IMESC que afasta a hipótese de erro médico – Ruptura que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Paciente submetida a histeroscopia – Alta hospitalar – Quadro de dor intensa - Procura de outra instituição médica com diagnóstico de perfuração de parede do útero e de alça intestinal a ela aderida – Realização de laparoscopia na outra instituição, que reparou a perfuração – Laudo pericial realizado pelo IMESC que afasta a hipótese de erro médico – Ruptura que constitui intercorrência possível e indesejada da cirurgia – Alta que foi autorizada a partir de exame clínico e de raio X – Condições adequadas da paciente para a alta, com indicação de retorno no ambulatório – Cicatriz abdominal mínima, em razão da cirurgia no útero, tendo a laparoscopia utilizado a mesma via de acesso – Ausência de nexo causal – Dever de indenizar afastado – Alegação de cerceamento de defesa rechaçada – Improcedência – Sentença mantida - Recurso não provido.